Tribunal: TJPA
Processo: 0805057-67.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805057-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS JOSE FREITAS SOUZA

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM A JUNTADA DA NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL DESDE QUE NÃO HAJA ALTERAÇÃO NO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. PRECEDENTES DO STJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente.

2.

Na hipótese em análise, o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, e apresentou o aviso de recebimento para comprovar que a carta foi entregue, estando devidamente demonstrada a constituição do devedor em mora.

3.

Considerando que a cédula de crédito bancário é título de crédito passível de circulação mediante endosso, conforme prevê o art. 29, §1º da Lei 10.931/04, há a necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação originária. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

4.

Não obstante o ora recorrente já tenha apresentado contestação e, apesar de, a princípio, haver empecilho legal para emendar a inicial nessa fase processual sem a concordância do réu, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em admitir a realização da emenda após a apresentação da defesa, desde que não haja alteração no pedido ou na causa de pedir.

5.

Levando em conta que no presente caso, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário não implica na modificação do pedido ou da causa de pedir, há possibilidade de a inicial ser emendada mesmo após a contestação.

6.

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada, contudo, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de emenda à inicial após a contestação desde que não haja alteração no pedido ou causa de pedir, como ocorre no presente caso, determino que o banco agravado, no prazo de 15 (quinze) dias realize, junto ao juízo de origem, a emenda depositando na secretaria judicial o título original da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento nos termos do art. 321, CPC. À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS JOSE FREITAS SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0823242-26.2021.8.14.0301), movida por BANCO RODOBENS S.A., cujo teor a seguir se transcreve:

R.H.

I - Considerando que a mora está devidamente comprovada, tendo em vista o contrato (ID 25354854) e Notificação Extrajudicial (ID 25354855), DEFIRO liminarmente a medida, conforme §2º do art. 2º do Decreto-lei nº 911/69 com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014:

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido seja a do próprio.

4. Expeça-se Mandado de Citação, Busca e Apreensão, depositando-se o bem em mãos da parte requerente.

(...)”

Em suas razões recursais,
o agravante aduz a necessidade de reforma dessa decisão haja vista ser imperioso o depósito, na secretaria do juízo da vara de origem, a via original da cédula de crédito bancário que embasa a ação de busca e apreensão
, pois referido título de crédito é passível de circulação mediante endosso, não sendo suficiente sua apresentação em cópia. Além disso, argui a inconsistência da notificação extrajudicial, na medida em que o AR teria sido entregue em local diverso da residência do agravante, de forma que não constituída a mora.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 5309573 concedi efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID 5543997) postulando o desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 23 de fevereiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Conforme relatado, o recorrente pretende a reforma da decisão agravada por dois argumentos: o primeiro diz respeito à necessidade de depósito da via original da cédula de crédito bancário junto à secretaria judicial da vara de origem e; o segundo em razão da falta de regularidade na constituição em mora dada a ausência de assinatura do devedor no aviso de recebimento que teria sido encaminhado a endereço diverso de sua residência.

Passo a analisar.

Em relação ao argumento da ausência de mora, entendo que não tem razão o agravante.

Digo isso porque, segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Por sua vez, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Destacamos).

Analisando os autos, verifico que o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, com comprovante de recebimento, conforme documentos de
ID

2
5354855 do processo original, restando comprovada a constituição in mora do devedor.

Assim, considerando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e, estando comprovada por meio de envio de notificação por carta registrada, a alegação do agravante no sentido de que não constituída a mora, não é suficiente para impedir a concessão da liminar de busca e apreensão, devendo, portanto, o recurso ser conhecido e desprovido neste ponto.

Por outro lado, em relação à necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação de busca e apreensão, a irresignação comporta acolhimento pois conforme preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos como disposto no inciso I do art. 798 do CPC. Veja-se:

Art. 28, Lei 10.931/2004. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Art. 798, CPC.

Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a)

o título executivo extrajudicial;

Ainda que a presente demanda se trate de ação de busca e apreensão em fase inicial, sabe-se que após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da ação inicialmente proposta em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação do original do título.

Ademais, não se pode olvidar que por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Ora, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia autenticada como quer fazer crer o recorrente.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, há muito, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

O citado entendimento foi confirmado em julgamento recente, sob a relatoria da Exma. Min. Nancy Andrighi
[1]
, que ressalvou ser desnecessária a juntada da via original, apenas em casos de cédulas de crédito bancário eletrônicas emitidas posteriormente à edição da Lei 13.986/20 (26/11/2020), ou quando demonstrado que o título não circulou, não sendo este o caso dos autos, em que a cédula de crédito bancário foi emitida de forma cartular.

Importante desatacar, ainda, que as duas Turmas de Direito Privado já se manifestaram em diversas oportunidades pela necessidade de apresentação do título original, conforme se verifica a seguir:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(0812118-13.2020.8.14.0000, 8266587, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-22)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO –LIMINAR QUE DEVE SER ANALISADA APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

No presente caso, faz-se necessário que a ação seja instruída com o título original, sendo tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo. Ressalta-se, por oportuno, que no presente caso, a própria parte agravada não se desincumbiu de comprovar a juntada da cédula original, o que facilmente se conclui pela ausência, de fato, do referido documento, conforme alega o recorrente.

2-

Assim, não tendo havido a apresentação do documento original para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, deve a decisão agravada ser reformada em todos os seus termos.

3-

Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar de busca e apreensão concedida, determinando, via de consequência, a juntada da via original da cédula de crédito, sob pena de indeferimento da inicial.

(0806920-58.2021.8.14.0000, 8277194, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-22)

Ante os esclarecimentos, não resta dúvidas acerca da necessidade de depósito da via original da cédula de crédito bancário, em cartório.

Dessa forma, considerando que a inicial do feito originário não veio acompanhada da via original do título de crédito, a liminar de busca e apreensão não poderia ser concedida sem antes a sua regularização.

Embora, a não apresentação do título original retire a condição de desenvolvimento válido do processo e o interesse processual da parte, podendo, por essa razão, ocasionar a extinção do feito sem resolução do mérito, entendo que deve ser oportunizado ao banco agravado emendar a petição inicial para que traga aos autos da ação originária o contrato original, cumprindo o que determina a legislação sobre a matéria, privilegiando, assim, o princípio da primazia do julgamento de mérito previsto no art. 4º
[2]
, CPC.

Compulsando os autos virtuais da ação que originou o presente recurso, verifico que o ora recorrente já apresentou contestação e, apesar de, a princípio, haver empecilho legal para emendar a inicial nessa fase processual sem a sua concordância, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em admitir a determinação da emenda, independentemente de anuência da parte adversa, após a apresentação da defesa, desde que não haja alteração no pedido ou na causa de pedir. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESAS COM NOMES IGUAIS. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso de forma suficientemente fundamentada.

2.
A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 852.998/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO PREDIAL URBANA. AÇÃO RENOVATÓRIA. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, MESMO APÓS A CONTESTAÇÃO. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.

1.
É vedada a emenda da petição inicial, após a contestação,
apenas
nos casos em que, depois da citação, pretende o autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, em virtude da vedação contida no art. 264 do CPC.

2. À despeito de ser ônus do autor cumprir os requisitos exigidos no art. 71 da Lei 8.245/91 para a propositura de ação renovatória, não cabe a extinção do processo, sem que antes seja proporcionada à parte a oportunidade de trazer aos autos o documento reputado como indispensável à propositura da ação, em observância ao princípio da função instrumental do processo.

3.
Entende-se por petição inicial passível de emenda, a que não se faz acompanhar dos documentos indispensáveis à propositura da ação.

4.
A emenda da petição inicial, no caso, não ensejará a alteração do pedido ou da causa de pedir, limitada que está à simples juntada de documentos.

5. Estando o acórdão recorrido em manifesto confronto com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, é plenamente admitido o provimento singular do recurso, pelo próprio relator, nos moldes do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg na PET no REsp 1125860/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 20/02/2015)

Assim, considerando que no presente caso, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário não implica na modificação do pedido ou da causa de pedir, há possibilidade de a inicial ser emendada mesmo após a contestação, devendo, portanto, o recurso ser conhecido e provido para revogar a liminar de busca e apreensão e determinar que o banco agravado, no prazo de 15 (quinze), deposite o original da cédula de crédito bancário que embasou a ação de busca e apreensão, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, CPC)

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para revogar a decisão agravada, contudo, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de emenda à inicial após a contestação desde que não haja alteração no pedido ou causa de pedir, como ocorre no presente caso, determino que o banco agravado, no prazo de 15 (quinze) dias realize, junto ao juízo de origem, a emenda depositando na secretaria judicial o título original da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento nos termos do art. 321, CPC.

É o voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifos nossos)

[2]
Art. 4º, CPC. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Belém, 22/03/2022